Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712597-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR APELADO: FLAVIO JULIO DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GILMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília na ação sob o rito comum ajuizada por FLAVIO JULIO DE ALMEIDA em desfavor do apelante, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial (ID 65251353). O réu opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID 65251961). Após, apelou. Nas razões recursais (ID 65251964), o apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Colacionou documentos que considera comprovarem a necessidade da benesse (IDs 65251965 e ss.). A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, observa-se que os documentos presentes nos autos são antigos. Embora tenha interposto apelo em 29/08/2024, colacionou demonstrativos de rendimentos dos meses 7, 8, 9 de 2023 (IDs 65251968 a 65251970). Em idêntico sentido, os extratos bancários (IDs 65251971 a 65251973), os relatórios de empréstimos (IDs 65251975 a 65251976) e a declaração de imposto de renda (ID 65251977) referem-se ao ano anterior. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o autor/apelante carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito que possui em seu nome atualizados, além de comprovantes recentes de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou realizar o preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora